Tribunal: TJMT
Processo: 1014525-55.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014525-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BEATRIZ DA SILVA FREIRE BELEM - CPF: 065.588.618-44 (ADVOGADO), M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.652.356/0001-84 (AGRAVANTE), CLEITON EUSTAQUIO ROCHA - CPF: 262.895.716-72 (AGRAVADO), FERNANDO ANTONIO CAMPOS SILVESTRE - CPF: 113.237.208-98 (ADVOGADO), GRAZIELE CRISTIANE MACHADO ALVES - CPF: 214.653.348-07 (ADVOGADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BORSANELLI - CPF: 318.305.281-49 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MARISTELA FERNANDES DEL PICCHIA - CPF: 637.451.351-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE O VENDEDOR E TERCEIRO – PRETENDIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PRELIMINARES ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO – REJEITADAS - MÉRITO – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL PERANTE O CARTÓRIO DE REGISTRO E DEPÓSITO DO VALOR PAGO PELO TERCEIRO COMPRADOR EM JUÍZO - DÚVIDAS SOBRE A NEGOCIAÇÃO HAVIDA ENTRE A AGRAVANTE E O VENDEDOR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não se revela premente o deferimento da tutela de urgência, eis que não há como aferir, com segurança, nos estreitos limites deste instrumental, se o negócio jurídico foi firmado entre as partes, ou se a transação foi apenas simulada, de modo que a indisponibilidade do bem objeto do contrato torna-se prematura, por ser medida extrema e necessitar de dilação probatória.

Diante disso, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo Agravante, tampouco o perigo de dano ou de difícil reparação, razão pela qual o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1014525-55.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
M.P.L.S.P.E EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, nos autos da
Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico
n.º 1000891-47.2021.8.11.0014

ajuizada em desfavor de
CLEITON EUSTAQUIO ROCHA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia na declaração de indisponibilidade do imóvel objeto da matrícula n.º 3.707, do CRI de Poxoréu.

Inconformada, a Agravante afirma que ajuizou Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico no qual pleiteia, no mérito, a declaração de nulidade do compromisso de venda e compra entabulado entre o Agravado e terceiro, ao argumento de que o Agravado alienou a mesma gleba de terras com outra pessoa, causando prejuízos materiais para a Agravante, além de revelar a nítida má-fé do Agravado.

Alega que, diante da conduta reprovável do Agravado, que vendeu o mesmo imóvel mais de uma vez, busca a tutela de urgência com objetivo de obstar qualquer transação oficial do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis, preservando direitos de eventuais terceiros de boa-fé, a fim de que não sejam surpreendidos com novas negociações do bem.

A Agravante colacionou a Escritura Pública de Venda e Compra firmada com o Agravado em 31/01/2011, e também o Compromisso Particular de Venda e Compra pactuado entre o Agravado e terceiro 09 (nove) anos depois, em 02/07/2020.

Forte nesses argumentos, a Agravante requer a concessão do efeito ativo para determinar a averbação da indisponibilidade do imóvel objeto da matrícula n.º 3.707 do CRI de Poxoréu, bem como que o terceiro adquirente seja intimado para depositar em juízo o valor pago pelo bem.

No mérito, pede o provimento do recurso confirmando-se a medida liminar.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 100094993).

Contrarrazões no ID. 103230465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Egrégia Câmara:

O Agravado sustenta que as razões recursais estão desprovidas de fundamentos, pois a Agravante teria se limitado a deduzir somente os motivos pelos quais o imóvel deve ser declarado indisponível, não esclarecendo sobre a relevância do depósito das parcelas pagas pelo terceiro interessado. Diante disso, pugna pelo não conhecimento do recurso.

Com efeito, em que pesem aos judiciosos argumentos vertidos pelo Agravado, não vislumbro ausência de fundamentação nas razões do Instrumental, eis que a Agravante apresentou os motivos de seu inconformismo, e requereu a modificação da decisão objurgada.

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR (DA INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO)

O Agravado assegura que não há como reconhecer a prevenção desta Relatora, eis que o Juiz singular não se pronunciou sobre a existência de conexão da Ação Declaratória de Nulidade n.º 1000891-47.2021.8.11.0014 que tramita na Comarca de Poxoréu, com a Ação Declaratória de Nulidade n.º 1020876-69.2020.8.11.0003 que está sendo processada na Comarca de Rondonópolis.

Na Ação Declaratória de Nulidade n.º 1020876-69.2020.8.11.0003 (Rondonópolis), o pedido de imissão de posse no imóvel
sub judice
deu ensejo ao Agravo de Instrumento n.º 1023189-12.2020.8.11.0000, que foi distribuído à minha relatoria.

Posteriormente, na Ação Declaratória de Nulidade n.º 1000891-47.2021.8.11.0014 (Poxoréu), foi prolatada a decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade do mesmo imóvel, dando causa à interposição deste Instrumental. Inicialmente, este Agravo foi distribuído ao Des. Guiomar Teodoro Borges, que ordenou a redistribuição para esta Relatora, com base no artigo 55, § 3.º, c/c art. 930, parágrafo único, do CPC.

Cumpre esclarecer que, tanto a ação que tramita na Comarca de Rondonópolis, quanto a ação que está sendo processada na Comarca de Poxoréu, visam declarar nulo o ato jurídico consubstanciado no “Instrumento Particular de Compra e Venda” do imóvel rural de matrícula n.º 3.707, denominado “Fazenda Uruça”, firmado entre Cleiton Eustáquio Rocha, ora Agravado, e José Roberto Borsanelli.

Diante disso, ainda que não reconhecida a conexão das demandas pelos juízos onde tramitam, visualizo a possibilidade de ocorrer decisões conflitantes, pois as duas ações têm causa na mesma lide, isto é, visam anular negócio jurídico de compra e venda da “Fazenda Santa Virgínia do Curuçá”, de matrícula n.º 3.707 do CRI de Poxoréu.

Com essas considerações, a fim de evitar decisões conflitantes,
rejeito a preliminar e reconheço a prevenção.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravante ingressou com
Ação de Nulidade de Ato Jurídico
em face do Agravado.

Em sua inicial, a Agravante asseverou que, em 31/01/2011, adquiriu do Agravado o imóvel de matrícula n.º 3.707 do CRI de Poxoréu, no entanto, não transferiu a titularidade do imóvel no Cartório de Imóveis.

Prossegue na narrativa dizendo que a despeito de ter quitado o preço e finalizado a transação, em 02/07/2020, o Agravado vendeu o mesmo imóvel para o Sr. José Roberto Borsanelli, terceiro estranho à lide, por meio do Compromisso Particular de Venda e Compra.

Com o intuito de evitar prejuízos a outros eventuais terceiros de boa-fé, a Agravante requereu a tutela de urgência para tornar indisponível o imóvel, além de compelir o terceiro que promova a consignação do valor que pagou pela área, até que o mérito da questão seja resolvido.

Inconformada, a Agravante interpôs o vertente recurso visando a obtenção da tutela vindicada.

De proêmio, vale frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Conforme relatado, a Agravante narra que o Agravado vendeu o mesmo imóvel (Fazenda Santa Virgínia do Curuçá) duas vezes, sendo uma em 2011 para a Agravante e a outra em 2020 para terceiro.

Noutra vértice, o Agravado assegura nas contrarrazões que “
alienou, de maneira simulada, para a Agravante, com ônus para o Banco Bradesco S/A, o imóvel rural matriculado sob o n.º 3.707, denominado Fazenda Santa Virgínia do Curuça, pelo preço certo e ajustado de R$ 3.680.000,00 (três milhões e seiscentos e oitenta mil reais), como forma de justificar o recebimento dos valores para pagamento dos sócios retirantes
”.

O Agravado sustentou, ainda, que “
obteve empréstimo junto ao Banco Bradesco S/A, formalizado por meio da Cédula de Crédito Bancário n.º 237/3408/00009, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões). Toda a transação foi garantida por imóveis de propriedade do Agravado
”.

Com efeito, e
m que pesem os fundamentos utilizados pela Recorrente, diante da incerteza do que realmente aconteceu entre as partes,
não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste instrumental, se o negócio jurídico, de fato, ocorreu entre Agravante e o Agravado ou se, em verdade, a transação se tratou de mera simulação.

Nesse prisma, do cotejo dos elementos trazidos neste Instrumental, vejo que para o deslinde da demanda, é necessária dilação probatória para que possa aferir, com maior clareza, a ocorrência e, até mesmo, a legitimidade do negócio jurídico firmado entre Agravante e Agravado.

Não se desconhece a importância da indisponibilidade de bens para assegurar os direitos em disputa; todavia, essa medida, por ser excepcional e gravosa, não pode ser utilizada de forma desmedida.

Diante disso, em razão da necessidade da instauração do contraditório, bem como da necessidade de ampla produção de prova, entendo prudente a manutenção da decisão hostilizada até que a marcha processual ganhe contornos mais claros.

Assim, se a parte Agravante não demonstrou suficientemente a verossimilhança em suas alegações, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – TUTELA DE URGÊNCAI – AUSÊNCIA DE ELEMENTSO QUE EVIDENCIEM A PROBABILDIADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 CPC – PEDIDO DE OUTORGA DE ESCRITURA – CERTIDÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausente os elementos que evidenciem a probabilidade do direito de que a parte autora/requerente da tutela antecipada detém, e sendo o direito capaz de ensejar o deferimento da medida demonstrado por meio de conjunto probatório, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento. (TJ-MG – AI: 10000205802598001, Relator: Marco Aurélio Ferenzini, Data de Julgamento: 05/08/2021, 14.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2021).

Nesse contexto, a decisão objurgada não merece reparos, eis que, na espécie, é pertinente e adequado que se observe o contraditório, a fim de que, com a obediência ao devido processo legal, o processo seja instruído por maiores elementos a viabilizar a correta prestação jurisdicional.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada. No entanto determino a averbação premonitória à margem da matrícula do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021